Tribunal: CARF
Processo: 10855.902593/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902593/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
CENTER PECAS FABBRI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20500.28421.250313.1.3.04-0509, em 25.03.2013, e-fls. 55-
71, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$46.212,93 contido no DARF de R$98.340,82
recolhido em 31.01.2013 referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2012, para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-05:
A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 46.212,93.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902593/2013-76
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/JFA/MG no 09-073.458, de 23.12.2019, e-fls. 20-24:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.02.2020, e-fl. 30, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.03.2020, e-fls. 32-37, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Assim que verificado o erro, em. 25/03/2013 foi feita a retificação da DCTF
Original (100.2012.2013.1851234840) sob no n° recibo 23.29.12.15.90-31, e a
retificação foi feita para compensar o valor pago a maior do IRPJ 12/2012 na Cofins
de 02/2013, conforme comprova a entrega do PerdComp no dia 25/03/2013 sob n°
declaração 20500.28421.250313.1.3.04-0509, assim como a DCTF de Fev/13 sob o n°
recibo 12.15.59.79.09- 87.
Porém, a DCTF retificadora de 12/2012 entregue dia 25/03/2013, foi feita
erroneamente.
Invés de retificarmos somente o valor do Débito do 40 Trim/2012, incluímos
erroneamente o saldo a compensar nesta mesma DCTF 12/2012 sendo o correto, este
saldo estar somente na DCTF 02/2013, onde também fizemos a entrega dela no dia
25/03/2013 com o saldo a compensar.
Somente após o recebimento do Despacho Decisório n° 056429087, emitido dia
03/07/2013 fomos perceber os erros de digitação no preenchimento.
Diante disso, retificamos novamente a DCTF 12/2012 no dia 16/07/2013 sob o
n° de recibo 06.67.95.56.22-10 com as informações do débito com o valor correto de
R$ 173.660,22 conforme documentos comprobatórios e com a exclusão do saldo a
compensar informado indevidamente, fazendo também o Manifesto da Inconformidade.
Aguardamos até então a resposta do Manifesto de Inconformidade, onde o
mesmo foi julgado Improcedente, conforme o Acórdão 09-073.458 — 1a Turma da
DRJ/JFA.
DO MÉRITO
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

Diante das retificações feitas, houve confusão no preenchimento das DCTFs.
Porém entendemos que o valor do crédito é devido, pois consta no e-cac em
documento de arrecadação (DARF-2089) sob n° 10134104453028055 a guia recolhida
no dia 31/01/2013 no valor de R$ 98.340,82 com saldo a compensar no valor de R$
46.212,93.
Acima podem verificar o que realmente aconteceu diante das retificações, e que
o valor efetivamente devido é aquela apresentada na DCTF retificadora entregue no
dia 16/07/2013.
Como prova, estaremos enviando anexo a este documento, a DIPJ referente ao
ano calendário em questão, bem como os livros fiscais e demais documentos abaixo
relacionados.
Livros Fiscais de Outubro, Novembro e Dezembro 2012 — Matriz e Filiais
Serviços Prestados, Livro de Saída e Apuração de ICMS.
- DIPJ — Ano Calendário 2012 - DCTF — Original e as Retificadoras:
2012:
Original — Entregue dia 25/02/2013: n° recibo 10.66.94.07.05-19
Retificadora I — Entregue 25/03/2013— Incorreta: n° recibo 23.29.12.15.90-31
Retificadora II — Correta: n° de recibo 06.67.95.56.22-10
2013:
Original: n° recibo 12.15.59.79.09-87
- Comprovante do pagamento dos DARF 2089
- Per/DComp: 20500.28421.250313.1.3.04-0509
- Comprovante de Arrecadação RFB, descrito Saldo disponível
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
Manifestação de Inconformidade Improcedente, onde foi julgado o Direito Creditório
Não Reconhecido, requer que seja acolhida o presente Recurso Voluntario de
Interposição do processo n° 10855.902593/2013-76, e que seja reconhecido o direito
pleiteado a fim de se faça justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ainda que existam dados
declarados no Livro de Registro de Apuração de ICMS, tem-se que a “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, em ambas
as circunstâncias, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que
demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma/DRJ/JFA/MG no 09-073.458, de 23.12.2019, e-
fls. 20-24, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Consoante o § 1o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, a compensação é realizada
mediante entrega da DCOMP. Assim, o crédito informado deve existir já na data da
transmissão dessa Declaração.
Na situação em exame, eis as informações relevantes para o exame:
I. Entregas das DCTF's referentes ao período de apuração de dezembro de 2012
(IRPJ - 2089):
Situação
Data de entrega

Débito declarado (31/12/2012)
Original
25/02/2013

R$ 98.340,82
Retificadora 25/03/2013

R$ 219.873,15
Retificadora 16/07/2013

R$ 173.660,22
II. Recolhimento para o período:
R$ 219.873,15
III. Data da transmissão da PER/DCOMP: 25/03/2013
À época da transmissão da PER/DCOMP a DCTF em vigência (entrega em
25/03/2013) tinha como valor declarado a título de IRPJ de dezembro de 2012 R$
219.873,15. Sendo que, para a correspondente quitação, foram utilizados
integralmente três recolhimentos realizados pela interessada: R$ 64.440,58; R$
57.091,75; e R$ 98.340,82.
Uma vez que este último pagamento (totalmente utilizado) é justamente o
suposto crédito apresentado pela interessada em PER/DCOMP, não há que se aventar
o deferimento do pleito.
Digo isso porque, caberia à interessada a prova de que cometeu erro de
preenchimento na DCTF's anteriormente apresentadas e que o valor efetivamente
devido é aquele declarado na DCTF retificadora entregue (16/07/2013) após a ciência
do Despacho Decisório de não homologação da compensação (15/07/2013).
Entretanto, a contribuinte trouxe como prova apenas a DCTF retificada após a
ciência do Despacho Decisório de não homologação. Nada mais foi trazido, como, por
exemplo, escrituração contábil, documentos fiscais e controles internos.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser
comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos
que a respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-
se ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto,
com força de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de
inconformidade) contenha as razões e provas que o interessado possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito
processual do Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), que afirma que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.902593/2013-76

Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código
Civil1, para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco
deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em
relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por
aplicação do já comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de
documentos robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do
contribuinte, não sendo suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de
DCTF retificadora desacompanhada de documentos probantes. [...]
Sendo assim, diante do exposto, voto por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade, confirmando o Despacho Decisório de não
homologação da compensação.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma/DRJ/JFA/MG no 09-073.458, de
23.12.2019, e-fls. 20-24, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 128
DF CARF MF
Original